Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020597-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A - CNPJ: 10.635.691/0001-53 (AGRAVANTE), VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO - CPF: 551.054.591-72 (AGRAVADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA

– DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS
– VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de relação consumerista, não há falar em acolhimento do instituto da denunciação da lide, sob pena de acarretar nítida ampliação da controvérsia inicial ou mesmo demandar outras provas que não podem ser embutidas no processo, o que é vedado pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

A presença da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência

técnica
autoriza a
inversão
do
ônus
da prova, em favor da
consumidora
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020597-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
S/A
.

AGRAVADA:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
, contra decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dra. Daiane Marilym Vaz
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia nº. 1001213-73.2017.8.11.0025, ajuizada por
VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO
,

que rejeitou a denunciação à lide da empresa ALLIANZ SEGUROS S/A e inverteu o ônus da prova em
face da hipossuficiência da requerente (agravada) em relação à requerida (agravante), ao argumento de que esta possui meios para esclarecer a verdade dos fatos ocorridos
.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que a presente demandada foi ajuizada na origem sob a alegação de que o acidente que ocasionou a morte da genitora da agravada e diversos danos a esta e à sua neta, se deu pela presença de obstáculo fixo (árvore) em local inadequado e falha no escoamento das águas da chuva, que teria causado o fenômeno da aquaplanagem, o que representaria falha na prestação de serviços da concessionária ré.

Discorre que
“a irresignação desta agravante em relação à r. decisão agravada se encontra exatamente no indeferimento da denunciação da lide, sob o pretexto de se evitar o tumulto processual e prezar pela celeridade, e na inversão do ônus da prova, pontos que não merecem prosperar”
(sic).

Assegura que
“a própria gravada concordou com o pedido de denunciação da lide à seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A., declarando, apenas, que as despesas de citação deveriam ser arcadas pela Agravante”
(sic).

Alega que
“com o deferimento da denunciação da seguradora à lide, eventual condenação não apenas atingiria os cofres da empresa Agravante, mas também da empresa de seguros denunciada, litisconsórcio este apto a garantir a saúde financeira da Agravante e a constituição de garantidor adicional de um eventual crédito em benefício da Agravada”
(sic).

Argumenta que
“em análise ao próprio inciso II do artigo 101 do CDC, é possível concluir seguramente que inexiste qualquer dispositivo legal que proíba ou inviabilize o deferimento da denunciação da lide à seguradora. Pelo contrário, a redação do artigo é expressa ao admitir a possibilidade de aplicação de tal instituto jurídico no CDC, em benefício do próprio consumidor”
(sic).

Em resumo, afirma que
“não existe óbice quanto ao deferimento da denunciação da lide à Seguradora, considerando que (i) o instituto preza visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora; (ii) seu deferimento é compatível com a legislação consumerista; (iii) houve expressa concordância da parte Agravada com o seu deferimento - de modo a se mostrar necessária a reforma da r. decisão agravada”
(sic).

Aduz, ainda, que
“a r. decisão agravada, contrariando expressamente o art. 373, §1º do CPC, inverteu o ônus probatório em desfavor da Agravante, tendo como “fundamento” a aplicação dos artigos 2°, 3° e 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, motivar a r. decisão, impondo ao caso a regra genérica e automática de suposta hipossuficiência da agravada como consumidora, sem analisar a verossimilhança de suas alegações e a pertinência ao caso concreto”
(sic).

Destaca que
“nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova somente tem lugar nas hipóteses em que for facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mas desde que a sua alegação seja verossímil ou o consumidor seja hipossuficiente frente à outra parte. Contudo, cumpre ressaltar que não há demonstração de hipossuficiência da Agravada e nem de verossimilhança de suas alegações”
(sic).

Sustenta que
“ainda que se fale em distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme prevê o §1º do art. 373, CPC, mencionada distribuição/inversão não se aplica ao pedido de dano moral, lucros cessantes e pensão vitalícia, considerando que apenas a parte Agravada pode comprovar os supostos danos morais, bem como o exercício de suposta atividade remunerada e sua antiga remuneração e, ainda, a suposta incapacidade permanente para exercício das suas funções laborativas”
(sic).

Registra que
“o sobrestamento do feito se mostra necessário, a fim de evitar a prolação da sentença em data anterior ao provimento do presente Agravo de Instrumento, o que acarretaria a perda superveniente do objeto do presente recurso”
(sic).

Expõe, por fim, que
“não restam dúvidas quanto à necessidade de se conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento até o futuro pronunciamento do colegiado, suspendendo o feito principal, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à Agravante, bem como da relevância de sua fundamentação”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 26/11/2021, conforme Id 110856960.

Contraminuta ofertada no Id 116431973, em que a agravada discorre, inicialmente, que
“o fato controvertido somente há como ser comprovado por meio de ferramentas e documentos que giram em torno da própria dinâmica do acidente, e, principalmente, ao fato de que “deveria existir no local onde havia um obstáculo próximo a pista, um guard-rail ou trilho de segurança segundo regramento próprio, capaz de impedir o evento morte de sua mãe e todas as consequências que teve fisicamente a Agravada”
(sic), mostrando-se, pois, escorreita a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Da mesma forma, discorre que
“o indeferimento da denunciação da lide não acarreta prejuízo irreparável a Agravante, que poderá exercer o seu direito de regresso por meio de ação própria, conforme prevê o § 1º do artigo 125 do CPC”
, e complementa que
“
a pretendida denunciação da lide da Seguradora tornará mais complexa a relação jurídica, importando em ampliação do objeto da demanda, em prejuízo da celeridade processual”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de Id 109339997.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o presente recurso busca
a agravante a reforma da decisão
que rejeitou a denunciação à lide da empresa ALLIANZ SEGUROS S/A e inverteu o ônus da prova em
face da hipossuficiência da requerente (agravada) em relação à requerida (agravante), ao argumento de que esta possui meios para esclarecer a verdade dos fatos ocorridos
.

Cito excerto da decisão combatida no presente recurso:

“(...) Da inversão do ônus da prova:

Está pacificado na jurisprudência a aplicação do CDC na relação entre concessionária de serviço público e seus usuários, eis que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (art. 2º e 3º do CDC).

Dessa forma, inverto o ônus da prova face a hipossuficiência da requerente em relação à requerida, visto que esta possui meios para esclarecer a verdade dos fatos ocorridos.

Da denunciação à lide da seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A:

Não obstante a lei processual, notadamente o art. 125, II do CPC, reputar obrigatória a denunciação a lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a jurisprudência tem interpretado essa obrigatoriedade de forma mitigada, sustentando sua natureza facultativa.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 613190/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, já decidiu que “
A denunciação da lide é, em regra, uma faculdade, nada impedindo que o denunciante exerça, em ação autônoma, o seu direito de regresso”.

Assim, a fim de evitar tumulto processual, à luz dos princípios da celeridade e economia processual e tendo em vista a faculdade da denunciação à lide, o pedido deve ser afastado. Ademais, não há prejuízo algum à segurada, que poderá pelas vias ordinárias e em ação autônoma buscar da seguradora os valores que entender fazer jus
.

Por julgar oportuno, trago à baila:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA DESNECESSIDADE PARA EFEITO DE REGRESSO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA - REGRA DO ARTIGO 70 INCISO III DO CPC MITIGADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 37 § 6º DA CF - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 14 DO CDC - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE - REDUÇÃO NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de denunciação à lide da seguradora não afasta o direito da segurada acionar a seguradora por meio de ação autônoma para cumprimento do contrato ressarcindo-lhe o prejuízo sofrido. Em se tratando de relação de consumo tem aplicação o artigo 88 deste Codex, afastando, no caso a denunciação à lide. A responsabilidade da concessionária de serviços público, no caso fornecedora de energia elétrica é de ordem objetiva respondendo pelo risco da atividade que executa. A interrupção do fornecimento de energia elétrica e a sua permanência por prazo desarrazoado sem razão justificável ocasionando prejuízos ao consumidor gera o dever à indenização por dano moral, especialmente quando não comprovada nos autos alguma causa de exclusão da responsabilidade da concessionária. O valor da indenização fixado em patamares razoáveis não comporta redução. (N.U 0001046-10.2012.8.11.0038, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (...)”
(Id. 109325950)

Pois bem. Como sabido, o manejo da intervenção de terceiro é possível apenas quando há dever específico de terceiro de ressarcir o denunciante quanto à questão discutida nos autos.

Todavia, no caso em tela, constata-se a impossibilidade da denunciação da lide, uma vez que se trata de uma relação de consumo, sujeita ao impedimento contido no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Na hipótese, o deferimento da litisdenunciação, tão somente, traria para o processo o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, haveria que se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.

Esta situação ofende as mais atuais correntes doutrinárias processuais que apregoam como norte do processo moderno a celeridade e a efetividade.

O indeferimento da denunciação, entretanto, não afasta a possibilidade de a parte denunciante manejar ação própria contra a parte denunciada, na qual deverá ser instalada ampla discussão a respeito do ressarcimento ora vindicado.

Desse modo, não sendo cabível a denunciação da lide no presente caso, deve a decisão invectivada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – DESCABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.
Se evidenciada a relação de consumo, não há falar denunciação da lide. Inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor
.”

(TJ-MT 10215857920218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE REGRESSO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanecer íntegro.
Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC
.”
(TJ-MT 10113080420218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO CONTRATO –
RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC
– RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de ação que configura relação de consumo por equiparação, descabe a denunciação à lide. Inteligência do art. 88 do CDC. ” (TJ-MG - AI: 10000204477673001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020).”
(TJ-MT 10203103220208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2021)

Por fim, no que pertine à inversão do ônus da prova em favor da agravada, tem-se que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora por equiparação, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois foi vítima de fato do serviço prestado pela ora agravante, razão porque incidem na espécie regras do citado Estatuto, sem prejuízo da aplicação da norma inserta no artigo 37, § 6º da Carta Magna.

Nesse espeque, do exame do caderno processual, entendo que a decisão foi acertada, na medida em que se mostra excessivamente difícil à recorrida a comprovação do ocorrido em razão da sua hipossuficiência e vulnerabilidade técnica.

Aliás, importante destacar entendimento do Tribunal de Justiça Mineiro, de que
“o Código de Defesa do Consumidor não foi criado para proteger interesses de grandes empresas,

mas para defesa dos direitos do cidadão que, como sempre, não tem meios de enfrentar situações de defeito na prestação de serviços ou no fornecimento de bens”
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.037799-0/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021).

Logo, presente a
verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência

técnica
, a
inversão
do
ônus
da prova, em favor da
consumidora
é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.
É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC)
.”

(TJ-MT 10061896220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022